Tribunal: STF
Processo: ARE 1469983
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. AUDITORES FISCAIS DO MUNICÍPIO DO RECIFE/PE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO SUBTETO REMUNERATÓRIO MUNICIPAL. PRECEDENTES. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL E PARCELA VARIÁVEL DE INCENTIVO. RECONHECIMENTO DA NATUREZA GERAL DESSAS VERBAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCLUSÃO NO SUBTETO REMUNERATÓRIO. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



 



    DECISÃO: : Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AUDITORES FISCAIS MUNICÍPIO DO RECIFE. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DE TETO REMUNERATÓRIO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL E PARCELA VARIÁVEL DE INCENTIVO — PVI. BENEFÍCIOS DE CARÁTER GERAL. REEXAME provido, E APELO PREJUDICADO. 



    1. Em breve síntese, através da ação de cobrança originária, os demandantes - todos Auditores Fiscais da Fazenda Municipal - questionam e buscam restituição dos valores descontados de suas remunerações sob os códigos ‘DLIM-L15890/99, L15127 L. PREF, DESC LIM PRE’, no período de setembro de 1996 a junho de 2001, sob a alegação de que ultrapassavam o limite máximo previsto nas Leis Municipais 15.890/94, 16.828/96, 16.364/98 e 16.588/98. O argumento central da tese autoral é que a Gratificação de Produtividade Fiscal e a Parcela Variável de Incentivo PVI não podem ser computadas para apuração do teto remuneratório estipulado em Lei Municipal. 



    2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento pela possibilidade de estipulação de tetos remuneratórios locais pelos entes políticos, desde que observados os parâmetros estabelecidos no art. 37, XI, da Constituição Federal. 



    3. A tese de repercussão geral (Tema 257), que derivou do julgamento do aludido RE 606.358/SP, por seu turno, assim preceitua: ‘Computam-se, para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República, também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição de valores recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015’



    4. A respeito da natureza das parcelas referentes à Gratificação de Produtividade Fiscal e à Parcela Variável de Incentivo - PVI este Sodalício já decidiu em diversas oportunidades tratar-se de benefícios de caráter geral, vez que percebidos por todos os Auditores Municipais, o que afasta a sua natureza pessoal (TJ PE - APL. 231817720038170001 PE 0023181-77.2003.8.17.0001, Relator: Francisco José dos Anjos Bandeira de Mello, Data de Julgamento: 14/07/2011, 8ª Câmara Cível).



    5. Diante de todo o exposto, considerando que as normas constitucionais postas e o entendimento jurisprudencial respaldam o cômputo das referidas gratificações no teto remuneratório, não há o que se questionar quanto aos descontos efetivados, merecendo reforma a sentença. 



    6. Reexame Necessário Provido e recurso voluntário do ente público prejudicado à unanimidade, no sentido de reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial, ficando os autores condenados ao pagamento de honorários advocatícios no valor fixo de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC.” (Doc. 5, p. 4-5, destaquei) 



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 9).



    Nas razões do apelo extremo, Maria Veronica de Vasconcelos Lins e outros apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação ao artigo 37, inciso XI, da Constituição da República e ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 424.053, Tema 282 da Repercussão Geral. Sustentam, em síntese, que o acórdão ora recorrido “estaria contrariando a jurisprudência consolidada acerca da matéria, proferida por este E. Supremo Tribunal Federal, através do TEMA 282, decorrente do julgamento do recurso paradigma do RE 424.053” (Doc. 11, p. 4). Discorre que o “direito discutido na presente lide diz respeito à aplicação do Teto Remuneratório no âmbito do Município do Recife/PE, no período de setembro de 1996 a junho de 2001, período em que vigorou as Leis Municipais 16.282/96 e 16.364/98, que estabeleceram como limite máximo de remuneração dos servidores públicos o valor correspondente a 90% (noventa porcento) e 75% (setenta e cinco porcento) da remuneração do Prefeito” (Doc. 11, p. 6). Asseveram que “fica evidenciada a contrariedade da Lei Municipal 16.364/98 à disposição contida no art. 37, XI da CF/88” (Doc. 11, p. 8). Salientam que “não resta dúvida de ser inconstitucional a lei municipal que estabelece um limite remuneratório diverso do teto constitucional previsto no art. 37, XI, impondo restrições aos direitos dos servidores públicos municipais que só poderiam ser estabelecidas no próprio texto constitucional” (Doc. 11, p. 10). Requerem, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “considerar a inconstitucionalidade quanto ao caput do art. 16 da Lei nº 16.282/1996 e art. 8º da Lei 16.364/98, do Município do Recife, por violação ao art. 37, XI da CF/88, em sua redação original de 05/10/1988, para reconhecer a procedência da ação no sentido de que o subteto, a ser considerado no período de setembro/1996 a junho/2001 no âmbito do Município do Recife, deve ser a totalidade da remuneração mensal do Prefeito” (Doc. 11, p. 10).



    O Município de Recife apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 13).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal e estaria em harmonia com a sua jurisprudência (Doc. 14). 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Cuida-se de ação sob o procedimento ordinário de cobrança de diferenças salariais proposta por auditores fiscais do Município do Recife, objetivando a declaração de ilegitimidade de descontos realizados em suas remunerações, pela parte ora recorrida, a título de limite remuneratório, bem como a devolução dos respectivos valores.



    Com efeito, o artigo 37, inciso XI, da Constituição da República, com redação dada pela Emenda Constitucional 19/1998, não era auto-aplicável, por depender da promulgação da lei de fixação do subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal (ADI 1.898-MC, Rel. Min. Octavio Gallotti, Tribunal Pleno, DJ de 30/04/2004).



    In casu, o acórdão ora recorrido não divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que admite o estabelecimento de subtetos pelos Estados e Municípios, mesmo com o advento da Emenda Constitucional 19/1998. Nesse sentido foram os seguintes acórdãos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TETO LOCAL REMUNERATÓRIO INFERIOR AO PREVISTO NO ART. 37, INC. XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (COM ALTERAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 19/98). LEI N. 12.477/97, DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 544.080-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 1º/07/2009) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DISCIPLINA JURÍDICA DA REMUNERAÇÃO FUNCIONAL. SUBTETO. LEI MUNICIPAL N. 12.477/97. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. O Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento no sentido da constitucionalidade da Lei municipal n. 12.477/97 que estabelece subteto nas remunerações dos servidores públicos municipais. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 716.442-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 28/05/2010)



    Ressalte-se, ainda, que as vantagens pessoais, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 41/2003, deveriam ser excluídas da incidência dos subtetos estaduais e municipais. Nada obstante, no presente caso, o Tribunal de origem reconheceu expressamente a natureza geral das vantagens em questão - Gratificação de Produtividade Fiscal e Parcela Variável de Incentivo, conforme se verifica no seguinte excerto: 



    “4. A respeito da natureza das parcelas referentes à Gratificação de Produtividade Fiscal e à Parcela Variável de Incentivo - PVI este Sodalício já decidiu em diversas oportunidades tratar-se de benefícios de caráter geral, vez que percebidos por todos os Auditores Municipais, o que afasta a sua natureza pessoal (TJ PE - APL. 231817720038170001 PE 0023181-77.2003.8.17.0001, Relator: Francisco José dos Anjos Bandeira de Mello, Data de Julgamento: 14/07/2011, 8ª Câmara Cível).” (Doc. 5, p. 4-5, destaquei)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente